Tribunal: STF
Processo: Rcl 51352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016331-83.2017.5.16.0004), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 



    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5):



    A parte beneficiária do acórdão afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em janeiro de 2007 para exercer a função de assistente administrativo, sem prestar concurso público. Relata que, após cerca de quase 10 (dez) anos de trabalho, foi surpreendida com a rescisão abrupta do seu contrato de trabalho, quando tentou realizar o recadastramento em dezembro de 2016. Ressalta que sua rescisão aconteceu na vigência do período eleitoral, o que é proibido por lei. Continua a sua narrativa dizendo que, durante o pacto laboral, recebeu todos os direitos trabalhistas, com exceção do FGTS e do pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Desta forma, ajuizou Reclamação Trabalhista requerendo a condenação do reclamando no pagamento das verbas descritas na inicial. (conforme cópia integral dos autos). 



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da lide, eis que o ingresso do ex-servidor nos quadros da Administração Pública Municipal se deu sem prévia aprovação em concurso público, sendo o contrato nulo de pleno direito, visto que, pelo menos inicialmente, este possui natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc, tendo a sua tese rejeitada em primeira instância. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pela municipalidade, rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob a justificativa da ampliação da competência da Justiça Obreira, após o advento da EC nº 45/2004, que deu nova redação ao art. 114, I da CF, como também, da existência da Súmula 01 do TRT16. (conforme acórdão anexo). 



    Em face dessa decisão proferida pelo TRT 16ª Região, o Município interpôs Recurso de Revista. 



    O Tribunal Superior do Trabalho, através do ACÓRDÃO proferido pela 2 Turma não conheceu do Recurso de Revista. (conforme acórdão anexo). 



    Diante disso, por vislumbrar ofensa à decisão proferida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC, o Município de São Luís maneja a presente reclamação. 



    (…)



    A decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT/MA 16ª REGIÃO), como visto, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    Com efeito, essa Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. 



    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da Constituição Federal, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís em anexo). 



    Ao final, requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada (fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação.



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fl. 1):



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIME CELETISTA. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e servidores vinculados a ele por relação jurídicoadministrativa, uma vez que essas ações não se reputam oriundas da relação de trabalho referida no artigo 114, I, da Constituição Federal. Ressalte-se que o entendimento desta Corte tem sido de que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides que envolvam eventual desvirtuamento da relação jurídicoadministrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público, inclusive no que tange à eventual nulidade da contratação por ausência de concurso público. Assim, a competência desta Justiça Especializada se preserva somente nas hipóteses em que comprovado o vínculo trabalhista celetista, que é o caso dos autos, conforme consignado no acórdão regional. Recurso de revista não conhecido. 



    Na presente hipótese, conforme consta na reclamação trabalhista, o beneficiário da decisão impugnada foi admitido em janeiro de 2007, para exercício da função de assistente administrativo, mediante contrato de celetista, sob matrícula 7137, laborando de segunda a sexta, das 13h às 19h. Após cerca de quase 10 anos no exercício de suas atribuições junto à Reclamada, o Reclamante foi surpreendido com a rescisão abrupta de seu contrato de trabalho (doc. 2, fl. 4). Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre trabalhador temporário e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    Além disso, a Justiça do Trabalho decidiu que, no caso em análise, segundo a petição inicial e documentos que a acompanham o demandante foi admitido sem submissão a concurso público para o seu ingresso nos quadros do ente público reclamado. Considerando que a competência do Juízo é fixada pela causa de pedir e pelo pedido e, tendo em vista a irregularidade da contratação, esta Justiça Especializada é competente para julgar a lide (doc. 3, fl. 4). 



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente